Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704730-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 14527213) em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 55306945) que, nos autos da execução n° 0702938-64.2019.8.07.0009 proposta por FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. em face de Deborah de Carvalho Santos, deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QS 305, Conjunto 9, Lotes 02 a 06, Unidade Autônoma n° 403, Edifício Residencial Lótus, Samambaia/DF. Em Petição de ID 15566093, o Agravado manifesta pela perda do objeto tendo a quitação do débito como ensejo. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intime-se a parte Agravante, para que se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 14:21:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador